Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-12.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011464-12.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), MAURICIO SCHMIDT - CPF: 061.524.511-08 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade da constituição da mora e validou as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização mensal e tarifas bancárias, afastando alegações de abusividade e consolidando a posse do bem à instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a oposição de embargos declaratórios, ou se o recurso constitui mera rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e coerente as teses suscitadas pela parte, com base nos precedentes do STJ (Temas 958 e 1132), e afastou expressamente as alegações de abusividade contratual, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
5. A simples insatisfação da parte embargante com o desfecho do julgamento não configura vício apto a ensejar os embargos de declaração.
6. Inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ante a finalidade de prequestionamento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida. 2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não constitui fundamento legítimo para os aclaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MAURICIO SCHMIDT,
opôs Embargos de Declaração em ID 281819359, a pré questionar matéria (Súmula 98 STJ)
para eventual recurso à instância superior
.

A parte Embargante alega, em síntese, que nos autos há evidente prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais.

Sustenta que há firme entendimento firmado pelo STJ quanto á possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Requer o provimento do recurso para que seja reformar o v. acórdão, a julgar procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 284029871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante sequer alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, e apesar disso, releva-se que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); O apelante não nega o inadimplemento, contudo discute a revisão do contrato sob o argumento de cláusulas abusivas, a desconstituição da mora.

Conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pessoalmente pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No caso em tela, os autos trazem a comprovação do envio da notificação extrajudicial, via carta com AR pelo autor (ID. 244483219).

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

No mais, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Ao contrário do que alega a apelante, a taxa de juros contratadas (3,20% a.m. e 45,93% a.a.) não se mostram abusivas (ID. 244483218), posto que não extrapolam os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(...);

Assim, Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de dezembro de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,47% ao mês e 19,20% ao ano.

(...);

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionado, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Quanto a insurgência relacionada a suposta abusividade/ilegalidade na cobranças de tarifas de “Registro” de “Seguro” do bem, a questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro do bem e outros, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação prevendo a cobrança de tarifa de Registro do Contrato (R$300,00), e de Seguro (R$ 1.282,09) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

(...);

Os serviços foram efetivados pela instituição financeira, assim comprovados os serviços na contratação de Seguro (ID. 244483665), além do registro do contrato junto ao DETRAN (ID. 244483216):

(...);

Como se constata acima, não se verifica a abusividade na cobrança das tarifas, uma vez que tais serviços foram prestados.

Assim, não há fundamento para a revisão das respectivas tarifas

(...);

Portanto, constatado o inadimplemento e afastadas as alegações de abusividade, a consolidação da posse do bem em favor da autora/credora é medida que se impõe.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025